Tribunal: TJSP
Processo: 1058105-27.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Autora que busca ver reconhecida a ilegalidade da aplicação da taxa de juros com base na Lei no 13.918/2009 incidente sobre débitos de ICMS pagos por meio de parcelamento - PRESCRIÇÃO – Inocorrência – A pretensão de restituição nasce com a extinção do crédito tributário, que ocorre com o seu pagamento integral – Tributo que é obrigação 'ex lege' - Confissão de dívida para

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Autora que busca ver reconhecida a ilegalidade da aplicação da taxa de juros com base na Lei no 13.918/2009 incidente sobre débitos de ICMS pagos por meio de parcelamento - PRESCRIÇÃO – Inocorrência – A pretensão de restituição nasce com a extinção do crédito tributário, que ocorre com o seu pagamento integral – Tributo que é obrigação 'ex lege' - Confissão de dívida para fins de parcelamento que não tem efeitos absolutos – Possibilidade de discussão da taxa de juros - Taxa de juros aplicada ao caso deve ser igual ou inferior à utilizada pela União – Valor cobrado a título de juros não pode ser superior àquele que seria obtido mediante a aplicação da Taxa Selic – Natureza tributária da repetição de indébito – Correção monetária pelo IPCA desde os pagamentos indevidos e incidência exclusivamente da taxa SELIC a partir do trânsito em julgado, para fins de juros moratórios e também de correção monetária - Restituição dos valores pagos a maior que deve observar a prescrição quinquenal - Sentença mantida – Recurso voluntário da FESP improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499333
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058105-27.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado PYROZZAR INDUSTRIA QUIMICA E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058105-27.2019.8.26.0053 -Voto no 27983
2
VOTO No 27.983
APELAÇÃO CÍVEL No 1058105-27.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: PYROZZAR INDUSTRIA QUIMICA E COMÉRCIO LTDA
Juíza de 1a Instância: Alexandra Fuchs de Araujo
APELAÇÃO CÍVEL
Autora que busca ver reconhecida a
ilegalidade da aplicação da taxa de juros com base na Lei no
13.918/2009 incidente sobre débitos de ICMS pagos por meio de
parcelamento - PRESCRIÇÃO Inocorrência A pretensão de
restituição nasce com a extinção do crédito tributário, que ocorre
com o seu pagamento integral Tributo que é obrigação 'ex lege' -
Confissão de dívida para fins de parcelamento que não tem efeitos
absolutos Possibilidade de discussão da taxa de juros - Taxa de
juros aplicada ao caso deve ser igual ou inferior à utilizada pela
União Valor cobrado a título de juros não pode ser superior
àquele que seria obtido mediante a aplicação da Taxa Selic
Natureza tributária da repetição de indébito Correção monetária
pelo IPCA desde os pagamentos indevidos e incidência
exclusivamente da taxa SELIC a partir do trânsito em julgado,
para fins de juros moratórios e também de correção monetária -
Restituição dos valores pagos a maior que deve observar a
prescrição quinquenal - Sentença mantida Recurso voluntário da
FESP improvido.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por PYROZZAR
INDUSTRIA QUIMICA E COMERCIO LTDA. contra a FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando a revisão da consolidação do PEP -
Programa Especial de Parcelamento de ICMS, conforme Termo de Aceite no
20005846-0, para que sejam excluídos os juros indevidamente aplicados com
base no artigo 96 da Lei no 6.374/89, com redação dada pela Lei no
13.918/09, e substituindo-os pela Taxa Selic, com a consequente condenação
da requerida à devolução dos valores indevidamente pagos a título de juros.
A r. sentença de fls. 122/124, cujo relatório é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058105-27.2019.8.26.0053 -Voto no 27983
3
adotado, julgou procedente o pedido, para declarar a inexistência de relação
jurídica tributária entre a autora e a ré no que diz respeito à aplicação da taxa
de juros declarada inconstitucional na Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000, bem como para condenar a requerida à
restituição dos valores que excederam o índice da Taxa Selic, atualizados da
mesma forma e com os mesmos índices utilizados pela ré para o cálculo dos
seus créditos. Ademais, condenou a requerida ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
que excedeu o índice da Taxa Selic.
A Fazenda Estadual interpôs recurso de apelação às
fls. 128/159 alegando, preliminarmente, a ocorrência da prescrição, uma vez
que os débitos discutidos na presente ação foram objeto de parcelamento em
abril de 2013.
No
mérito,
alega
que
a
apelada
aderiu
espontaneamente ao Programa Especial de Parcelamento - PEP/ICMS, previsto
no Decreto Estadual no 58.811/12, de forma que reconheceu e confessou o
débito e aceitou as condições legalmente previstas, cogentes, indeclináveis e
públicas. Destaca que a legislação de regência é expressa ao condicionar a
adesão ao Programa e a fruição dos benefícios fiscais à confissão do débito e à
renúncia a qualquer questionamento administrativo ou judicial. Sustenta que a
instituição da correção monetária do débito tributário é matéria que se insere
no exercício da competência plena dos Estados, de forma que não há qualquer
ilegalidade ou inconstitucionalidade no caso. Aduz que a Lei n° 13.918/09
estabeleceu taxa de juros que observa os parâmetros das taxas médias pré-
fixadas das operações de crédito, com recursos livres divulgadas pelo Banco
Central do Brasil e que se destinam a remunerar o capital em poder do
devedor. Ressalta que a União fixou normas gerais e o Estado, com base na
sua autonomia e competência legislativa concorrente, disciplinou os juros
incidentes sobre o ICMS em percentual diverso do fixado para os tributos
federais, nos termos do art. 161, §1o do CTN e sem ofender qualquer norma
constitucional. Destaca, ainda, que não é possível à autora, como devedora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058105-27.2019.8.26.0053 -Voto no 27983
4
usufruir da substancial redução do valor devido a título de juros e mora e
também pleitear a redução do percentual devido a título de juros.
O recurso é regular e tempestivo (fl. 191), foi
instruído com as contrarrazões da parte adversa (fls. 167/186) e é ora
recebido em seus regulares efeitos.
É o relatório.
Inicialmente, a preliminar de prescrição suscitada
pela Fazenda Estadual não pode ser acolhida.
Os artigos 165, inciso I, e 168 do Código Tributário
Nacional (CTN) assim dispõem:
Art.
165.
O
sujeito
passivo
tem
direito,
independentemente de prévio protesto, à restituição
total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o
disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo
indevido ou maior que o devido em face da
legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias
materiais
do
fato
gerador
efetivamente ocorrido;
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-
se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos,
contados:
I - na hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da
data da extinção do crédito tributário.
No caso dos autos, não obstante o contribuinte tenha
aderido ao PEP do ICMS em 10/04/2013, a extinção do crédito tributário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058105-27.2019.8.26.0053 -Voto no 27983
5
apenas ocorreu com o pagamento integral do parcelamento, nos termos do
artigo 156, inciso I, do CTN, o que ocorreu em 10/03/2018 (fls. 27/30).
Portanto, é apenas neste momento em que se inicia
a contagem da prescrição para o contribuinte requerer a restituição dos
valores pagos indevidamente.
No mérito, revendo posicionamento anterior, admito
a possibilidade de discussão da constitucionalidade da taxa de juros fixada
pela Lei Estadual no 13.918/09, apesar de a autora ter aderido ao Programa
Especial de Parcelamento PEP de débitos de ICMS.
É certo que há previsão, nos Decretos que versam
sobre o parcelamento, de que o parcelamento ou pagamento em parcela única
nos termos do decreto implica confissão irrevogável e irretratável do débito
fiscal e expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo ou
judicial, bem como desistência dos já interpostos, relativamente aos débitos
fiscais incluídos. O parágrafo 6o do artigo 100 da Lei Estadual no 6.374/89,
por sua vez, determina que o pedido de parcelamento implica confissão
irretratável do débito fiscal, expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso
administrativo e desistência dos já interpostos.
Ocorre, entretanto, que o tributo é obrigação ex lege
e, portanto, a confissão de dívida para fins de parcelamento não tem efeitos
absolutos. Ademais, eventual desrespeito às regras do parcelamento pode
levar ao rompimento deste, mas não afastar o controle jurisidicional, que é
inafastável.
Quanto à Lei n° 13.918/09, necessário destacar,
inicialmente, que o inciso I do artigo 24 da Constituição Federal determina que
compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente
sobre direito tributário, financeiro e econômico, dentre outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058105-27.2019.8.26.0053 -Voto no 27983
6
Assim, a União produz normas gerais sobre Direito
Financeiro e Tributário, enquanto aos Estados e ao Distrito Federal compete
suplementar, no âmbito do interesse local, aquelas normas.
Os juros moratórios e a correção monetária dos
créditos fiscais são institutos de Direito Financeiro/Tributário e a lei voltada à
sua regulamentação no âmbito dos tributos federais se insere no plano das
normas gerais de Direito Tributário/Financeiro, balizando a atuação legislativa
dos Estados e do Distrito Federal. Assim, de fato a taxa de juros e correção
monetária adotada pelos Estados deve ser igual ou inferior à utilizada pela
União.
Nesse sentido, o C. Órgão Especial deste E. Tribunal
de Justiça declarou inconstitucional a interpretação e aplicação que estava
sendo dada pelo Estado aos artigos 85 e 96 da Lei Estadual n° 6.374/89, com
a
redação
dada
pela
Lei
Estadual
n°
13.918/09,
sem
alterá-los
gramaticalmente. Foi determinado que o alcance valorativo dos dispositivos
fique adequado à Constituição Federal, ou seja, que a taxa de juros adotada
(que na atualidade engloba a correção monetária), seja igual ou inferior à
utilizada pela União para o mesmo fim:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Arts.
85 e 96 da Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação
dada pela Lei Estadual n° 13.918/09 - Nova
sistemática de composição dos juros da mora para
os tributos e multas estaduais (englobando a
correção monetária) que estabeleceu taxa de 0,13%
ao dia, podendo ser reduzida por ato do Secretário
da Fazenda, resguardado o patamar mínimo da taxa
SELIC - Juros moratórios e correção monetária dos
créditos
fiscais
que
são,
desenganadamente,
institutos de Direito Financeiro e/ou de Direito
Tributário - Ambos os ramos do Direito que estão
previstos em conjunto no art. 24, inciso I, da CF, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058105-27.2019.8.26.0053 -Voto no 27983
7
que se situa a competência concorrente da União,
dos Estados e do DF - §§ 1o a 4° do referido preceito
constitucional que trazem a disciplina normativa de
correlação entre normas gerais e suplementares,
pelos quais a União produz normas gerais sobre
Direito
Financeiro
e
Tributário,
enquanto
aos
Estados e ao Distrito Federal compete suplementar,
no âmbito do interesse local, aquelas normas - STF
que, nessa linha, em oportunidades anteriores,
firmou o entendimento de que os Estados-membros
não podem fixar índices de correção monetária
superiores aos fixados pela União para o mesmo fim
(v. RE n° 183.907- 4/SP e ADI n° 442) - CTN que, ao
estabelecer normas gerais de Direito Tributário, com
repercussão nas finanças públicas, impõe o cômputo
de juros de mora ao crédito não integralmente pago
no vencimento, anotando a incidência da taxa de 1%
ao mês, 'se a lei não dispuser de modo diverso' - Lei
voltada à regulamentação de modo diverso da taxa
de juros no âmbito dos tributos federais que,
destarte, também se insere no plano das normas
gerais de Direito Tributário/Financeiro, balizando,
no particular, a atuação legislativa dos Estados e do
DF - Padrão da taxa SELIC que veio a ser adotado
para a recomposição dos créditos tributários da
União a partir da edição da Lei n° 9.250/95, não
podendo então ser extrapolado pelo legislador
estadual - Taxa SELIC que, por sinal, já se presta a
impedir que o contribuinte inadimplente possa ser
beneficiado com vantagens na aplicação dos valores
retidos em seu poder no mercado financeiro, bem
como compensar o custo do dinheiro eventualmente
captado pelo ente público para cumprir suas funções
- Fixação originária de 0,13% ao dia que, de outro
lado,
contraria
a
razoabilidade
e
a
proporcionalidade, a caracterizar abuso de natureza
confiscatória, não podendo o Poder Público em sede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058105-27.2019.8.26.0053 -Voto no 27983
8
de tributação agir imoderadamente - Possibilidade,
contudo, de acolhimento parcial da arguição, para
conferir interpretação conforme a Constituição, em
consonância com o julgado precedente do Egrégio
STF na ADI n° 442 - Legislação paulista questionada
que pode ser considerada compatível com a CF,
desde que a taxa de juros adotada (que na
atualidade engloba a correção monetária), seja igual
ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim -
Tem
lugar,
portanto,
a
declaração
de
inconstitucionalidade da interpretação e aplicação
que vêm sendo dada pelo Estado às normas em
causa, sem alterá-las gramaticalmente, de modo que
seu alcance valorativo fique adequado à Carta
Magna (art. 24, inciso I e § 2o) - Procedência parcial
da arguição.”(Arguição de Inconstitucionalidade n°
0170909-61.2012.8.26.0000, Órgão Especial, Rel.
Des. Paulo Dimas Mascaretti, j. 27/02/2013).
Dessa forma, é certo que a taxa de juros aplicada ao
caso deve ser igual ou inferior à utilizada pela União.
Assim, merece ser mantida a decisão de primeiro
grau, que deu a correta solução para a hipótese dos autos.
Com relação aos juros moratórios e à correção
monetária (matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício), a sentença
comporta pequena observação.
A restituição pretendida pela parte autora se
consubstancia em repetição de indébito de natureza tributária.
Reconhecida a natureza tributária do débito, a
correção monetária é devida desde o recolhimento indevido, consoante o
disposto na Súmula 162 do Superior Tribunal de Justiça: “Na repetição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058105-27.2019.8.26.0053 -Voto no 27983
9
indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento
indevido”.
Entretanto, não mais se admite a correção monetária
pelos índices da caderneta de poupança, por não representarem a verdadeira
depreciação do valor da moeda e inflação do período, conforme declaração de
inconstitucionalidade parcial da Lei n° 11.960/09, quando do julgamento das
ADIs n° 4.357 e 4.425 pelo C. Supremo Tribunal Federal.
Dessa forma, as prestações vencidas deverão ser
corrigidas monetariamente, desde o recolhimento indevido, pelo IPCA,
consoante o entendimento desta 5a Câmara de Direito Público.
Para fins de juros moratórios e também de correção
monetária, a partir do trânsito em julgado do processo de conhecimento
deverá incidir apenas a taxa SELIC, mesmo critério adotado pelo Estado de
São Paulo na cobrança de seus tributos (art. 1o, Lei 10.175/98), incidindo
neste ponto os termos da Súmula n° 523 do C. Superior Tribunal de Justiça:
“A taxa de juros de mora incidente na repetição de
indébito de tributos estaduais deve corresponder à
utilizada para cobrança do tributo pago em atraso,
sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas
as hipóteses, quando prevista na legislação local,
vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.” (Súmula
523,
Primeira
Seção,
j.
22/04/2015).
Também em sede de recurso repetitivo (sistemática
do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973) o C. Superior Tribunal
de Justiça firmou a possibilidade de adoção da taxa SELIC em caso envolvendo
repetição de indébito contra o Estado de São Paulo:
“TRIBUTÁRIO.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058105-27.2019.8.26.0053 -Voto no 27983
10
TRIBUTO ESTADUAL. JUROS DE MORA. DEFINIÇÃO
DA TAXA APLICÁVEL. 1. Relativamente a tributos
federais,
a
jurisprudência
da
1a
Seção
está
assentada no seguinte entendimento: na restituição
de tributos, seja por repetição em pecúnia, seja por
compensação, (a) são devidos juros de mora a partir
do trânsito em julgado, nos termos do art. 167,
parágrafo único, do CTN e da Súmula 188/STJ,
sendo que (b) os juros de 1% ao mês incidem sobre
os valores reconhecidos em sentenças cujo trânsito
em julgado ocorreu em data anterior a 1o.01.1996,
porque, a partir de então, passou a ser aplicável
apenas a taxa SELIC, instituída pela Lei 9.250/95,
desde cada recolhimento indevido (EResp 399.497,
ERESP 225.300, ERESP 291.257, EResp 436.167,
EResp
610.351).
2.
Relativamente a tributos estaduais ou municipais, a matéria continua
submetida ao princípio geral, adotado pelo STF e
pelo STJ, segundo o qual, em face da lacuna do art.
167, § único do CTN, a taxa dos juros de mora na
repetição de indébito deve, por analogia e isonomia,
ser igual à que incide sobre os correspondentes
débitos tributários estaduais ou municipais pagos
com atraso; e a taxa de juros incidente sobre esses
débitos deve ser de 1% ao mês, a não ser que o
legislador, utilizando a reserva de competência
prevista no § 1o do art. 161 do CTN, disponha de
modo diverso. 3. Nessa linha de entendimento, a
jurisprudência do STJ considera incidente a taxa
SELIC na repetição de indébito de tributos estaduais
a partir da data de vigência da lei estadual que prevê
a incidência de tal encargo sobre o pagamento
atrasado de seus tributos. Precedentes de ambas as
Turmas da 1a Seção. 4. No Estado de São Paulo, o
art. 1o da Lei Estadual 10.175/98 prevê a aplicação
da taxa SELIC sobre impostos estaduais pagos com
atraso, o que impõe a adoção da mesma taxa na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058105-27.2019.8.26.0053 -Voto no 27983
11
repetição do indébito. 5. Recurso especial provido.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.” (REsp 1.111.189/SP, Rel.
Min. Teori Albino Zavascki, j. 13/05/2009, Primeira
Seção, g.n.).
Anote-se que a taxa SELIC congrega, a um só
tempo, os índices de correção monetária e juros moratórios, devendo ela
incidir exclusivamente a partir do trânsito em julgado, consoante o disposto no
artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e Súmula 188 do
C. Superior Tribunal de Justiça, sem cumulação com qualquer outro índice,
como também já foi decidido em sede de recurso especial:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA.
RECURSO
ESPECIAL.
JUÍZO
DE
ADEQUAÇÃO DO ART. 543-B, § 3o, DO CPC. IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
(IPI).
AQUISIÇÃO
DE
MATÉRIA-PRIMA,
INSUMOS
E
PRODUTOS
DESTINADOS
AO
EXTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CREDITAMENTO
DO
IPI
RELATIVAMENTE A PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA
DA LEI 9.779/99. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO
STF EM REPERCUSSÃO GERAL E PELO STJ EM
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
MANUTENÇÃO
DOS
DEMAIS
PONTOS
DO
JULGAMENTO
ANTERIORMENTE
PROFERIDO PELA PRIMEIRA TURMA. (...) 6. A
orientação prevalente no âmbito da 1a Seção quanto
aos juros pode ser sintetizada da seguinte forma:
(a) antes do advento da Lei 9.250/95, incidia a
correção monetária desde o pagamento indevido até
a restituição ou compensação (Súmula 162/STJ),
acrescida de juros de mora a partir do trânsito em
julgado (Súmula 188/STJ), nos termos do art. 167,
parágrafo único, do CTN; (b) após a edição da Lei
9.250/95,
aplica-se
a
taxa
SELIC
desde
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058105-27.2019.8.26.0053 -Voto no 27983
12
recolhimento indevido, ou, se for o caso, a partir de
1o.01.1996, não podendo ser cumulada, porém, com
qualquer
outro
índice,
seja
de
atualização
monetária, seja de juros, porque a SELIC inclui, a um
só tempo, o índice de inflação do período e a taxa de
juros real. (...).” (REsp 681.824/PE, Rel. Min. Sérgio
Kukina, j. 07/05/2015, Primeira Turma).
Com relação à restituição dos valores pagos a maior
pelo contribuinte, a fim de evitar incidentes desnecessários na fase de
liquidação de sentença, cumpre ressaltar que deve ser observada a prescrição
quinquenal.
Por outras palavras, apenas poderão ser restituídos
os valores pagos a maior a título de juros referentes às parcelas quitadas nos
5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação (25/10/2019), ou
seja, às parcelas pagas após 25/10/2014.
Por fim, o pleito da Fazenda Estadual de redução dos
honorários tampouco comporta provimento.
A verba honorária fixada merece prevalecer, uma
vez que o arbitramento foi feito com moderação, razoabilidade e
proporcionalidade, observando o disposto no artigo 85 do Código de Processo
Civil, remunerando com dignidade o patrono do autor, respeitando-se o grau
de zelo e o tempo dedicado à causa, uma vez que não foi desnecessária a
propositura da ação, pois no caso, apenas pela via do Poder Judiciário o autor
pode obter a satisfação da tutela jurisdicional requerida.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso voluntário da Fazenda do Estado de São Paulo.
Por fim, em razão da manutenção do julgado, ficam
majorados em 0,5% os honorários advocatícios fixados em primeira instância,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058105-27.2019.8.26.0053 -Voto no 27983
13
nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora